Tribunal: TJSP
Processo: 2036757-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora sobre 30% dos vencimentos líquidos do executado. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade de tal verba, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Caso dos autos em que, de fato, não seria razoável determinar a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pelo agravado, dada a sua

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra a decisão que indeferiu a penhora sobre 30% dos vencimentos líquidos do executado. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade de tal verba, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Caso dos autos em que, de fato, não seria razoável determinar a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pelo agravado, dada a sua natureza alimentar, e por não se verificar, "in casu", qualquer das excepcionalidades previstas no artigo 833, §2o, do CPC. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio TJSP. Decisão preservada.

Recurso desprovido.